Tribunal: STF
Processo: Rcl 62973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente em parte o pedido da reclamação para cassar o acórdão reclamado no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, em observância dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF, incluindo-se os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial (doc. eletrônico 8).



    O embargante sustenta em suma, que:



    “[...] ao determinar apenas a incidência da SELIC a partir da fixação da indenização por danos morais, fraturou a autoridade da decisão desta Altiplana Corte Pátria, que impôs, o uso da SELIC na fase judicial, portanto, deveria ter sido observada, a incidência da SELIC desde o ajuizamento da parlenda derivadora” (doc. eletrônico 12, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    O embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



     1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



     2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 62.841-AgR-ED/RD, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/10/-2023)



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo do embargante com o resultado que, supostamente, não lhe foi favorável. 



    Na verdade, a parte sequer esclarece os motivos dos embargos de declaração ou indica expressamente eventual contradição, omissão ou obscuridade na decisão monocrática. 



    Nota-se, pela análise do dispositivo da decisão monocrática, que determinei a incidência dos mesmos critérios de juros e correção monetária que foram adotados nas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 8, p. 7).



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator